Tribunal: TJES
Processo: 0000097-20.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Homicídio
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-20.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN SOUZA SCATAMBURLO MEIRELES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Jonathan Souza Scatamburlo Meireles contra
a
sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que o condenou, com base na decisão do Tribunal do Júri, por homicídio qualificado (recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena de 16 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, o que justificaria sua anulação e a realização de novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão de decisões do Tribunal do Júri por suposta contrariedade à prova dos autos deve observar a limitação imposta pela soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”), somente admitida em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

4. No caso, a autoria foi suficientemente demonstrada por imagens de câmeras de vigilância, dados de monitoramento de veículos, laudo cadavérico e depoimentos convergentes de testemunhas, que apontam o recorrente como
o
autor dos disparos que mataram a vítima.

5. A tese da defesa, de ausência de provas quanto à autoria, não encontra respaldo nos autos, sendo legítima a escolha do Conselho de Sentença por versão acusatória amparada em elementos concretos.

6. Não configurada hipótese de decisão manifestamente contrária às provas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00097
-
20
.2
0
23
.8.08.00
2
6

APELAN
TE:

JONATHAN SOUZA SCATAMBURLO MEIRELES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Criminal interposta por

JONATHAN SOUZA SCATAMBURLO MEIRELES

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
J
UÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
ITA
PEMIRIM

(
fls. 330/332 –
ID 1
0821213
)
,
que,
após deliberação do
Conselho de Sentença
,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva
estatal
,

conden
ando
o apelante nas
iras
do art. 121, §2º,
IV, do C
ódigo Penal,
à pena de
16
(
dezesseis
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Em
suas
razões
recursais

(fls. 382/389 –

ID 1
0821213
)
,
a defesa
b
usca a anulação da sentença e realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, por entender que
a decisão é manifestamente contrária
às
prova
s
dos autos, pois não há elementos suficientes para
imputar

a autoria do crime ao apelante.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do
apelo

(
ID
1
0821215 e ID 12535286)
.

Em
seguid
a,
o Parecer
Ministerial

opinando pena manutenção da sentença
(ID
1
3550414
)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
ntes de externar os motivos de meu convencimento,
rememoro que
, nos termos da Súmula
nº
713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

S
aliento
ainda
que
a
expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”

preceituada
no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
se projeta de forma a
limitar a atuação do

T
ribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no
s

autos
,

não
sendo

a hipótese em julgamento
.

N
o caso, a
denúncia
revela
qu
e

n
o dia 26/
11/
2022, por volta d
e
01
h
45
m
, em via pública, na Av. Integração, Bairro Rosa Meireles,
em Itapemirim
, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo, com vontade de matar, desferiu dois disparos na cabeça da vítima R
ozimar da Silva Bazílio,
causando-lhe as
l
esões
c
orporais descritas no Laudo de
E
xame Cadavérico
, que foram causa suficiente de sua morte.

Consta que o
denunciado praticou o crime por motivo fútil,
p
ois a

vítima, que trabalhava como eletricista residencial,
teria
recebido o pagamento
e
não concluído
o serviço
na
obra do denunciado.

Consta ainda
que o
crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa d
o ofendido
,
pois o acusado teria
cheg
ado
de inopino e efetu
ado
os disparos contra a cabeça da vítima, que estava distraída, sentada
d
entro do s
eu veículo.

Pois bem.

A
materialidade

r
est
ou
demonstrada

através do
Boleti
m
Unificado nº 49510481 (fls. 07/10), das imagens (fls. 12/14), do

Laudo de
E
xame Cadavérico
(
fls.
124/127
),
ao passo que a
autoria

r
est
ou

amplamente evidenciada através
do
Relatório de Investigação
(
fls.
128
/
135
),

além
da
prova oral produzida nas esferas policial e judicial.

A investigação
detalha a dinâmica
d
os fatos
através da análise de imagens de câmeras de videomonitoramento e informações obtidas
pelo
sistema de leitura de placas
automotivas
.

D
o relatório investigativo
se extrai
o
trajeto feito pela vítima
na condução d
o
seu
veículo Fiat Palio,
p
laca GWF3018, momentos antes do homicídio,
sendo
seguido por um Corolla,
p
laca ODC5H48,
que

foi
emprestado ao apelante por uma amiga.

Nas imagens é possível visualizar que, após a prática do crime, o veículo Corolla foi estacionado em frente a uma residência, nele
des
embarcando uma pessoa, que posteriormente foi identificada como o apelante.

A
testemunha
Márcia Cristina Silva do Nascimento
,
proprietária do
Corolla
utilizado
para perseguir a vítima
na noite do crime,
d
eclarou à autoridade policial que

emprestou o automóvel para Jonathan no dia dos fatos e que o bem só foi devolvido
n
a madrugada do dia 26/11/2022
(fls.
76/77
):

“
(...) conhece JONATHAN SOUZA SCATAMBURLO h
á
aprox. 5 anos, sendo que te
m
uma amizade e paquera, mas se
m
maiores compromissos; QUE JONATHAN j
á
morou u
m
tempo fora, em Rezendel/RJ; QUE confirma ser a proprietária do ve
í
culo Toyota Corolla de cor preta e placa
O
DC5H48 h
á
aprox. u
m
ano;
Q
UE financiou o ve
í
culo citado;
QUE confirma ter emprestado seu ve
í
culo para JONATHAN no dia 25/11/22 no per
í
odo da manhã, e ele devolveu na tarde desse mesmo dia; POR
É
M, no mesmo dia 25/11/22, JONATHAN pegou
o
carro de novo emprestado,
a
noite, por volta das 18:30h, dizendo que ia
v
er os filhos, e tomou conhecimento de que JONATHAN havia deixado o carro na madrugada do dia 25/11 para 26/11 na frente de sua casa s
ó
quando acordou, e conforme registro que printou, at
é
indagou por que ele havia deixado o carro na rua, JONATHAN respondeu que tentou fazer contato co
m
a depoente mas n
ã
o conseguiu
; QUE JONATHAN argumentou, ao pedir o carro emprestado na manhã do dia 25/11/22, que precisava ver material de constru
ç
ão em uma loja de Pi
ú
ma, sendo que atualmente ele está sem carro e costuma andar no carro co
m
FERNANDO, vulgo FERNANDO CABE
ÇÃ
O, porém, JONATHAN alegou que o carro de FERNANDO estava co
m
defeito na ocasião;
QUE nesse ato, apresenta o print da conversa de quando emprestou o carro para JONATHAN
; QUE perguntada por que tirou print, relata que teve desaven
ç
a de relacionamento recente co
m
JONATHAN, e para se precaver de eventuais preju
í
zos de acidentes ou multas que JONATHAN pudess
e
ocasionar, fez esse print; QUE a de
c
larante alega que não te
m
mais a conversa registrada
e
m seu telefone porque JONATHAN pegou o telefone da declarante, e sem autoriza
ç
ão dela, apagou a conversa; QUE a declarante perguntou a JONATHAN por que ele apagou a conversa, ele respondeu que ‘te
m
muita conversa’;
CONFORME registrado em um print que tir
o
u, JONATHAN enviou uma mensage
m
para a depoente, no dia 25/11/22,
à
s 22:34h, informando que iria devolver o carro, porém o carro somente foi devolvido de madrugada, tendo sido deixado no portão de sua residência, tendo JONATHAN pulado o muro, deixando a chave do ve
í
culo sobre a mesa da varanda da casa da depoente
; J
Á
ouviu JONATHAN dizer que passava muita raiva na obra dele, e perguntada sobre os servi
ç
os ou contratação de u
m
eletricista em espec
í
fico, respondeu não saber de nada; RELATA que quando discute no relacionamento co
m
JONATHAN, ele at
é
fica muito nervoso,
m
as nunca sofreu nenhu
m
tipo de agressão dele; PERGUNTADA como JONATHAN se mantém e se sustenta, acha que ele vive de emprestar dinheiro, e acredita que ele també
m
tenha recebido alguma heran
ç
a do pai dele; PERGUNTADA se conhece o eletricista ROZIMAR, respondeu que não e nunca ouviu falar dele; SABE que JONATHAN j
á
foi preso por ho
micídi
o,
m
as nunca viu ele portando ar
m
a de fogo; QUE co
m
rela
ç
ão a seu ve
í
culo, observou que o carro estava sujo de la
m
a na ocasião em que foi devolvido por JONATHAN, e nada
m
ais observou de anormal co
m
seu carro; NEGA ter recebido alg
um
a bolsa, sacola ou qualquer material
d
e JONATHAN quando ele Ihe devolveu o carro; (...).”

(g.n.)

Por seu turno
, a testemunha
Ronildo Alves Nunes
, em sede policial, declarou que
(fls. 90/91)
:

“
(...) nesta
m
anhã foi alvo da Opera
çã
o desencadeada por Policiais desta Regional, visando cumprir Mandado de Prisão Temporária e buscar provas de ind
í
cios do crime de homic
í
dio que est
á
send
o
apurado nos autos do IP n° 143/22, tendo por v
í
tima Rozimar da Silva Bazilio; QUE est
á
prestando depoimento co
m
suspeita de uso de subst
â
ncia entorpecente; QUE a v
í
tima foi executada em frente a sua casa e o autor estava em um ve
í
culo Corolla de cor escura, saltando do ve
í
culo logo atrás do carro da v
í
tima e co
m
a arma na m
ã
o, dizendo-se ser Policial,
ap
roximou-se do carro da v
í
tima e executou dois disparos; QUE conhecia a v
í
tima como eletricista autônomo e sabia que est
a
era viciado em drogas, mas segundo te
m
conhecimento esta cumpria co
m
os pagamentos de seu v
í
cio, pois era u
m
a pessoa traba
l
hadora;
QUE não conhecia o autor dos disparos, mas pode descrevê-lo uma pessoa alta, forte, na ocasião usava uma toca ninja, u
m
agasa
lh
o de cor preta;
QUE já foi citado em processo criminal em face de ter emprestado u
m
carro e o usuário deste efetuou u
m
crime de homic
í
dio, mas o declarante n
ã
o foi indiciado ou pronunciado no referido processo;
QUE
m
ostrado a foto do preso por for
ç
a do Mandado de Prisão, disse que n
ã
o conhece a pessoa,
m
as pelas caracter
í
sticas que citou em suas declara
çõ
es, coincide co
m
as caracter
í
sticas do autor do crime em apura
ç
ão
; QUE ofereceu o seu celular disponibilizando para verifica
çõ
es sob contatos co
m
a v
í
tima ou co
m
o investigado do crime e realmente n
ã
o foi localizado na vistoria contatos direto co
m
os j
á
citados; QUE não gostaria de ser colocado frente a frente co
m
o preso, pois teme sofre quaisquer retalia
çõ
es em face de ter testemunhado o crime;
QUE foi amea
ça
do pelo autor d
os dis
paros, teve que correr para o mato e s
ó
hoje, ao ser encontrado na Operação,
é
que resolve
u
fa
l
ar o que sabia
, mas gostaria que esse
depoimento n
ã
o fosse tornado p
ú
blico ao investigado, pois é casado e te
m
filhos e sabe que homicidas e traficantes n
ã
o perdoam
o
s que denuncia
m
; QUE antes do crime estava na distribuidora de Thebinha e não se recorda o horário, mas já de madrugada embarcaram no ve
í
culo Palio de propriedade da v
í
tima e foram dir
e
to para o posto de gasolina, onde colocaram R$ 10,00 de gasolina e da I
á
seguiram para
(...);
QUE a v
í
tima era seu amigo h
á
mais de trinta ano
s
e matou muito a fome do declaran
t
e;
QUE ao Ihe mostrar a imagem registrada pelo circuito de video monitora
m
ento da Prefeitura de Marata
í
zes, no momento em que estão saindo do depósito, ao visualizar u
m
ve
í
culo
C
oro
l
la, de cor preta, seguindo o ve
í
culo que estava co
m
a v
í
tima, reconhece, se
m
sombra de d
ú
vidas, ser o
m
esmo ve
í
culo utilizado na abordagem no crime

(...).
”

(g.n.)

Posteriormente,
tanto
Márcia
Cristina Silva do Nascimento,

quanto Ronildo Alves Nunes,
confirm
aram
em juízo
as declarações
prestadas
em sede policial
.

Portanto, n
ão procede a tese de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos
,
pois os jurados firmaram
sua convicção

adotando a versão que lhes pareceu mais convincente e amparada no acervo probatório,

em consonância com o entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania e por este Tribunal de Justiça, como se vê:

“
(...)
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que ‘não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP

(
...
)
’. (AgRg no AREsp n. 1.116.885/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/5/20). Precedentes
. (...).” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.567.450/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 22/9/2020
, DJe de 28/9/2020
)

“
(...)
1. A expressão manifestamente contrária à prova dos autos, contida no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CF/88.
(...).” (
TJES
;
APCr 0007364-21.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 01/07/2020
;
DJES 02/10/2020
)

À luz do exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO

ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.